Tribunal: TJDFT
Processo: 0788016-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE AÇÃO IDÊNTICA À ANTERIOR COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, sob fundamento de tratar-se de repetição de demanda já julgada anteriormente e transitada em julgado.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 69547909.
3. Segundo disposto no §4o, do artigo 337, do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
4. Em 08/02/2024, o ora recorrente ajuizou o feito no 0710728-05.2024.8.07.0016, perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública. Referida ação, em 24/08/2024, restou julgada improcedente. Ante a ausência de interposição de recurso, o trânsito em julgado ocorreu em 28/11/2024. Por fim, os autos foram remetidos ao arquivo.
5. No caso, verifica-se que a demanda ora em análise, assim como a ação no 0710728-05.2024.8.07.0016, possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, inclusive, a peça de ingresso é a mesma nas duas ações, caracterizando, assim, repetição de ação já definitivamente julgada com resolução de mérito, em ofensa à coisa julgada material, consoante artigo 508, do CPC.
6. Dessa forma, sem reparos à sentença de origem.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.